Tribunal: TJSP
Processo: 2207218-03.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio – Alegação de condenação contrária à prova dos autos – Pretendida absolvição, desclassificação delitiva ou reconhecimento de menor importância – Inadmissibilidade – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional – Pena e regime bem dosados –

Ementa:
*REVISÃO CRIMINAL – Latrocínio – Alegação de condenação contrária à prova dos autos – Pretendida absolvição, desclassificação delitiva ou reconhecimento de menor importância – Inadmissibilidade – Ausência de fato novo ou prova nova – Impossibilidade de realizar novo julgamento, ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação revisional – Pena e regime bem dosados – Descabimento de alteração por esse meio – Revisão indeferida (voto n. 41241)*.